Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. REGISTROS PUBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA. EXIGENCIAS PARA REGISTRO. INFORMAÇOES SOBRE AVERBAÇOES POSTERIORES. ADITAMENTO AFASTADO.

1. O interesse recursal dos apelantes, na condição de terceiros interessados, evidencia-se no fato de que afirmam a possibilidade da decisão da presente dúvida registrária atingir direito do qual afirmam titulares, qual seja, a possibilidade de evicção em decorrência de demanda prévia em curso.

2. Incabível a exigência de aditamento da escritura pública de compra e venda para dela fazer constar que a compradora tem pleno conhecimento dos expressos termos das averbações que foram inseridas na matrícula do imóvel em data posterior à escritura de compra e venda.

3. Apelo conhecido e desprovido.